Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704363-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. A. REPRESENTANTE: ANDREIA RAMALHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14492228) interposto em face da r. decisão (ID 14492229 – pgs. 32/34) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a matrícula em creche vinculada à rede pública de ensino, nas proximidades da residência do agravante. Insatisfeito, aduz o recorrente, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto o deferimento da medida não resulta em violação ao princípio da isonomia. Verifico, porém, a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido formulado pelo agravante. Realmente, em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal nem sempre pode ser exercitado de modo a atender a toda demanda populacional, de sorte que não vejo como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular todas as crianças quando não existem vagas disponíveis. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. Há de se destacar que, nos termos do inciso I do artigo 208 da Constituição Federal, a educação somente passa a ser obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos. No caso, o autor, nascido em 11.2.2018 (ID 14492229 – pg. 22), conta com 1 ano. Dessa forma, a educação infantil, para crianças menores de 4 (quatro) anos, além de não ser obrigatória, requer políticas públicas para serem implementadas. Ademais, a matrícula requerida em creche próxima da residência do menor depende de disponibilidade de vaga, o que não é possível vislumbrar no momento, haja vista as informações no sentido de que a criança já está inscrita na lista de espera para matrícula (ID 14492229 – pgs. 21). Vale ressaltar que o enquadramento na citada lista decorre, a toda evidência, da observância de diversos fatores, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar. A despeito da notícia de que a mãe da criança depende da sua matrícula para viabilizar a continuidade no mercado de trabalho, somado aos demais elementos dos autos, não permite concluir que se encontra em situação que justifique seu avanço no referido rol, desprezando-se a ordem de preferência. Entendimento contrário, determinando a matrícula do infante à revelia da lista de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, haja vista a existência de outras crianças na mesma condição. Sobre o tema, esta Corte tem o seguinte posicionamento: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. 1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora. 2. Embora o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, IV), sua concretização está vinculada a políticas públicas e obedece à rigorosa ordem de inscrição. 3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Estado a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios ou a ordem da lista de espera constituiria grave violação ao princípio da isonomia, em relação àquelas crianças que se encontram classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF. 4. Precedente da Turma: "Não se controverte que é dever do Estado garantir o direito à educação, na forma preconizada no art. 208 da Constituição Federal. Contudo, ante a inexistência concreta de vagas em número capaz de contemplar a demanda por creches e a existência de lista de espera organizada pela Administração Pública com o intuito de equacionar a situação, a concessão da tutela jurisdicional pretendida acaba por preterir outros que se encontram na mencionada lista, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia, o qual também possui inequívoca envergadura constitucional”. 5. Apelação desprovida. (20150110100059APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 09/10/2015). 5. Apelação e remessa necessária providos. (Acórdão 1199516, 00308679120168070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 22/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas. 2. Em caso de provimento da Apelação, o autor teria o seu pleito atendido em detrimento de outras crianças, também não atendidas pela prestação do serviço público, violando-se o Princípio da Isonomia. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1174080, 07001877720198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no PJe: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a serem observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1173895, 07021273420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no PJe: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pelo recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador